Tribunal: STF
Processo: HC 196631
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Importunação sexual contra adolescente. Prisão preventiva. Inadequação da via processual. 
1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Hipótese de paciente preso em flagrante delito, acusado pelo crime de importunação sexual, praticado no interior da residência da vítima (adolescente com 14 anos de idade). 
3. A gravidade concreta da conduta explicita a necessidade premente de se combater, com rigor, uma verdadeira cultura de desrespeito e de objetificação das mulheres, sobretudo adolescentes, constantemente alvo de violência sexual. 
4. Nada impede, contudo, que as instâncias de origem, com apoio no princípio da proporcionalidade, reexaminem a efetiva necessidade da manutenção da prisão, tendo em conta a pena máxima descrita no tipo do art. 215-A do Código Penal (5 anos) e a real possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, em caso de eventual condenação. 
5. Habeas corpus a que se nega seguimento. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 637.712/SP.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal Brasileiro (Importunação sexual contra adolescente com 14 anos de idade). 
    3. Inconformada com a prisão, a parte impetrante ajuizou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. A liminar, contudo, não foi deferida. A defesa apresentou, então, HC no Superior Tribunal de Justiça, inadmitido pela Presidência. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da custódia preventiva, tendo em vista que: (i) a prisão em flagrante foi convertida, de ofício, em prisão preventiva, e em sentido contrário à manifestação órgão ministerial público; (ii) não houve realização da audiência de custódia; (iii) não existe base empírica idônea para a segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do CPP. Daí o pedido de concessão da ordem para que seja revogada a prisão processual do paciente. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    9. A hipótese é de paciente preso em flagrante delito, acusado pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), praticado contra adolescente com 14 anos de idade. O réu se aproximou da adolescente e “passou a mão pelo ombro e posteriormente colocou uma das mãos sob as vestes tocando sua parte íntima frontal”. O crime foi cometido no interior da residência da vítima, enquanto o acusado prestava serviços de pedreiro. 
    10. Nessas condições, considerando que a matéria discutida na impetração nem sequer passou por uma análise definitiva por parte das instâncias de origem (TJ/SP e STJ), não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição do alvará de soltura do paciente.
    11. Ademais, a gravidade concreta da conduta praticada pelo agente (violência sexual contra uma adolescente, em sua própria residência) explicita a necessidade premente de se combater, com rigor, uma verdadeira cultura de desrespeito e de objetificação das mulheres, sobretudo adolescentes, constantemente alvo de violência sexual.
    12. Sem prejuízo disso, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, nada impede que as instâncias de origem reexaminem a efetiva necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, considerando-se a pena máxima descrita no tipo incriminador em causa (5 anos) e a real possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, em caso de eventual condenação.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
       Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator